Tribunal: TJES
Processo: 5001341-40.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-40.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA

APELADO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título executivo extrajudicial que extinguiu o feito executivo após o julgamento de procedência dos embargos à execução, nos quais foi reconhecida a inexigibilidade da obrigação. O exequente sustenta que a decisão proferida nos embargos ainda não transitou em julgado e que, diante do efeito suspensivo da apelação, a execução deveria permanecer suspensa, e não extinta, até a formação da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução de título executivo extrajudicial pode ser extinta com fundamento em sentença de procedência dos embargos à execução ainda não transitada em julgado ou se o processo executivo deve permanecer suspenso até a consolidação definitiva da decisão que desconstitui o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta contra sentença de procedência dos embargos à execução possui, em regra, efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC, impedindo a produção imediata de seus efeitos.

A extinção da execução pressupõe a consolidação da desconstituição do título executivo, circunstância que somente se verifica após o trânsito em julgado da decisão que acolhe os embargos à execução.

A procedência dos embargos à execução em primeiro grau não afasta definitivamente a exigibilidade do crédito enquanto a decisão permanecer sujeita à revisão pelas instâncias recursais.

A suspensão da execução preserva a utilidade do provimento jurisdicional e evita prejuízos às partes durante a pendência do julgamento definitivo dos embargos à execução.

A manutenção do processo executivo suspenso também resguarda a eficácia de eventuais medidas constritivas já efetivadas, evitando o levantamento prematuro de garantias antes da formação da coisa julgada.

A possibilidade de interposição de recursos contra eventual acórdão proferido nos embargos à execução impede a imediata consolidação dos efeitos da decisão que reconhece a inexigibilidade do título.

A extinção da execução antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença de procedência dos embargos à execução não autoriza a extinção imediata do processo executivo quando ainda não transitada em julgado.

A apelação interposta contra sentença que acolhe embargos à execução possui efeito suspensivo automático.

A execução deve permanecer suspensa até o trânsito em julgado da decisão que reconhece a inexigibilidade do título executivo.

A suspensão do processo executivo preserva a eficácia das medidas constritivas e a utilidade do provimento jurisdicional enquanto perdurar a controvérsia recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 919, §1º, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000798-29.2020.8.08.0044, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 20.06.2023; TJ-DFT, Apelação Cível nº 0721854-67.2019.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 14.06.2022; TJ-DFT, Agravo de Instrumento nº 0746782-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 07.02.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0016612-91.2020.8.16.0001, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 14.10.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0158253-83.2020.8.19.0001, Rel. Des. Nadia Maria de Souza Freijanes, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001341-40.2025.8.08.0021

APELANTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA

APELADO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SERGIO BARBOSA VIEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
, que julgou extinto o feito, sob o fundamento de inexigibilidade da obrigação reconhecida nos embargos à execução nº 5007821-34.2025.8.08.0021.

Em suas razões recursais (id. 17912600), o apelante sustenta, em síntese, que a extinção da execução revela-se prematura, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado, sendo certo que eventual apelação interposta contra tal decisão é dotada de efeito suspensivo
ope legis
, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Defende, assim, que o feito executivo deveria ter sido suspenso, e não extinto, até o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de extinção da execução fundada em sentença de procedência dos embargos à execução ainda não transitada em julgado.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título, proferiu, concomitantemente, sentença extinguindo o processo executivo.

Em razão do referido pronunciamento, o autor interpôs a presente apelação, aduzindo que a procedência dos embargos à execução não autoriza a extinção imediata do processo executivo, devendo este ser apenas suspenso até o trânsito em julgado daquela decisão.

Nesse contexto, mister destacar que o recurso de apelação, por regra geral estabelecida no artigo 1.012,
caput
, do CPC, é dotado de efeito suspensivo, o que impede que a decisão recorrida produza seus efeitos de forma imediata até que seja confirmada ou reformada pelo Tribunal.

Nessa perspectiva, a extinção do processo executivo pressupõe a consolidação da desconstituição do título executivo, o que somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que acolhe os embargos. Se a eficácia dessa sentença está suspensa por força do recurso, a extinção da execução, que dela decorre, não pode ser efetivada de forma definitiva, mesmo porque não configurada a hipótese do art.
1.012, §1°, III, do CPC.

Ademais, as contrarrazões do apelado partem de premissa equivocada, ao confundir o efeito suspensivo que pode ser atribuído aos embargos à execução em seu início (art. 919, §1º, CPC), que de fato foi negado, com o efeito suspensivo do recurso de apelação (art. 1.012, CPC), que é automático e constitui o fundamento da insurgência recursal.

Dessa forma, a procedência dos embargos em primeira instância não torna o crédito “definitivamente afastado”, como alega o apelado. Trata-se de decisão ainda sujeita a revisão, cuja eficácia está condicionada ao esgotamento das vias recursais.

Assim, até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, impõe-se a suspensão do feito executivo, e não a sua extinção, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar prejuízo às partes.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “
A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)”
. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022); 2. É possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução, cujo recurso sequer foi encaminhado ao Tribunal, sendo indevida a extinção do procedimento executivo nessas condições, que deve apenas ser suspenso; 3. Recurso conhecido e provido. Vitória, 20 de junho de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000798-29.2020.8.08.0044, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS PELO RECORRENTE . APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RECORRIDA QUE TEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SENTENÇA FAVORÁVEL OBTIDA PELO RECORRENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO ESTÁ APTA PARA PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao determinar a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pela ora recorrida, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos embargos à execução ajuizados pelo recorrente. 2. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art . 1012, § 1º, do Código de Processo Civil. 2.1.
No que concerne ao caso em deslinde o inc . III do aludido preceito normativo determina que somente começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue, sem exame do mérito, ou julga improcedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução.
3. Assim,
a apelação interposta pela sociedade empresária credora contra a sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos à execução, por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tem efeito suspensivo automático. 4 . Por esse motivo não há como ser determinada, no presente momento, a pretendida extinção da relação jurídica processual concernente ao processo de execução ou mesmo o levantamento das medidas constritivas nele determinadas pelo Juízo singular, como meio de assegurar a satisfação do crédito, pois a sentença favorável obtida pelo recorrente, nos autos dos embargos à execução, ainda não está apta para produzir seus regulares efeitos.
5. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do curso do processo executivo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução oferecidos pelo devedor está alinhada com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Sodalício. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0746782-52.2023.8 .07.0000 1814594, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA (ART. 297 /CPC). SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO. 1.
Havendo embargos à execução em apenso, os quais ainda encontram-se pendentes de apreciação definitiva, onde se questiona a exigibilidade da dívida e o próprio montante exigido na execução, com sentença de parcial provimento, reconhecendo excesso de execução, cuja decisão poderá ser confirmada ou não em eventual recurso passível de ser interpostos pelas partes, ocom base no princípio do poder geral de cautela (art. 297 /CPC), impõe-se a suspensão da execução como medida prudente até o julgamento do feito, a fim de se evitar prejuízos às partes, não se justificando a extinção da demanda executória antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos opostos
. 2. Apelação Cível à que se dá provimento, anulando-se a sentença, determinando-se a suspensão da execução. (TJ-PR 00166129120208160001 Curitiba, Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE É PREMATURA. APELO COM EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ARTIGO 1.012 DO CPC. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. PROCESSO EXECUTÓRIO QUE DEVE SER SUSPENSO E NÃO EXTINTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 01582538320208190001 202300113727, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 30/03/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 31/03/2023)

Ademais, a manutenção da execução em estado de suspensão também se revela necessária para resguardar a eficácia de eventuais medidas constritivas já efetivadas, como penhora e indisponibilidade de bens, as quais não devem ser levantadas antes da formação da coisa julgada, sob pena de irreversibilidade da medida.

Ressalta-se, por fim, que mesmo a eventual prolação de acórdão no julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução não altera este panorama, porquanto tal decisão ainda se encontra sujeita a impugnação por meio dos recursos cabíveis.

Dessa forma, a sentença, ao extinguir o feito em vez de determinar sua suspensão, incorreu em
error in procedendo
, devendo ser anulada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença que extinguiu o feito executivo, com o devido retorno dos autos à origem, determinando a suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução nº 5007821-34.2025.8.08.0021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)